Tribunal: TJMT
Processo: 1010165-77.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010165-77.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VAGNER SOUZA DA SILVA - CPF: 014.683.211-61 (INTERESSADO), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VAGNER SOUZA DA SILVA - CPF: 014.683.211-61 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), JACKELINE COSTA SILVA - CPF: 057.025.723-94 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
[ART. 129, §9º DO CP] E
DANO QUALIFICADO
[ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I, DO CP] – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
DECRETO SEGREGATÍCIO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO –
CRIMES CUJO SOMATÓRIO DAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO ULTRAPASSA O PATAMAR DOS 04 (QUATRO) ANOS -

IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA –
PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA
– FORMA COMO PERPETRADOS OS ILÍCITOS QUE DEMONSTRA A GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E A APARENTE PERICULOSIDADE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS ABONATÓRIAS QUANDO CARACTERIZADO O RISCO À COLETIVIDADE – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, mormente no caso em exame, em que a forma como perpetrados os ilícitos revela a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente que, ao que tudo indica, atacou sua então convivente no interior da casa em que coabitavam, de forma repentina e sem motivo aparente, causando-lhe diversas lesões corporais, bem como inutilizando seu aparelho celular após arremessá-lo na parece e amassá-lo com as próprias mãos.

2.

Uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública – nesta inseridas a integridade física e psíquica da vítima -, resta inviável a revogação da medida constritiva ou sua substituição por restrições menos severas, a despeito dos predicados pessoais favoráveis eventualmente ostentados pelo segregado, nos termos já assentados pela jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

PACIENTE:

VAGNER SOUZA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT,
por decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n.º 1011388-20.2021.811.0015 (PJe), em decorrência da prática, em tese, dos crimes previstos no
art. 129, §9º e art. 163, parágrafo único, inc. I, ambos do Código Penal
, com as implicações da Lei n.º 11.340/2006.

De início, narra o i. Defensor Público que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
09/06/2021
e teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva
a despeito de não ter descumprido deliberadamente quaisquer medidas protetivas de urgência
porventura fixadas anteriormente, e das quais tenha sido regularmente intimado.

Nessa esteira, assenta o aventado constrangimento ilegal na
ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva dispostas no art. 313 do CPP
, notadamente porque assegura que o increpado é
primário
, sem nenhum outro registro criminal, exercente de labor lícito e com residência fixa; e até a data em que recolhido ao cárcere,
inexistia notícia acerca da imposição de quaisquer medidas protetivas de urgência em seu desfavor
,
“seja em relação a atual companheira, seja em favor de qualquer outra mulher supostamente vítima de violência doméstica”
(ID 90345989, p. 02), sendo a prisão ora vergastada
fato isolado em sua vida
.

Em reforço, afirma que a segregação cautelar, na hipótese, se revela “rigorosa e descabida”, visto que sequer foi concedida ao paciente a chance de demonstrar sua maturidade frente às ordens do Poder Judiciário, sendo-lhe, de pronto, imposta a medida mais gravosa, olvidando que este é o seu
primeiro envolvimento em crimes da Lei Maria da Penha
, bem como que a aludida providência possui caráter
subsidiário
frente às demais previstas no art. 319 do CPP, consoante preceitua o art. 282, §4º e §6º do mesmo Códex.

Forte em tais argumentos, e destacando, ainda, que a manutenção do ergástulo ofende o princípio constitucional da presunção de inocência, porquanto constitui
“irreparável prejuízo”
ao increpado; o impetrante requer a concessão
in limine
da presente ação constitucional, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente e, subsidiariamente, para que seja o ergástulo substituído por restrições não prisionais.

Instrui a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados sob o ID 90345990.

A
tutela de urgência
reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 90752494); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados no ID 91224480 e ID 91224481.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 91498491).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Ressai da prova pré-constituída que o favorecido nessa ordem encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes de
violência doméstica
e
dano qualificado
porque, aparentemente, no dia
09/06/2021
, por volta das 22h00min, na residência localizada na Rua Rio Preto, n.º 603, Bairro Maria Vindilina, na cidade e comarca de Sinop/MT, consciente da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira
Jackeline Costa Silva
, causando-lhe diversas lesões corporais; bem como inutilizou e deteriorou, mediante violência, coisas móveis pertencentes a ela.

Verte dos autos eletrônicos que o ora paciente
Vagner Souza da Silva
e a ofendida eram conviventes e, no dia fatídico, estavam deitados na cama do quarto do casal quando, de inopino e sem motivo aparente, o acusado sentou em cima de
Jackeline Costa Silva
e passou a agredi-la com tapas e socos no rosto; bem como, arremessou o celular da vítima no chão, na parede e o entortou com as mãos, inutilizando-o.

Consta, inda, que a ofendida tentou fugir, mas
Vagner
passou a segurá-la pelo pescoço, impedindo-a de deixar o cômodo, somente a soltando quando esta lhe pediu para beber um copo d’água na cozinha. Nesse momento,
Jackeline
pegou o celular de seu algoz e correu para o banheiro, onde se trancou a fim de telefonar para as autoridades e pedir socorro.

Sucede que o beneficiário deste
writ
conseguiu quebrar a porta do banheiro, puxou a ofendida para fora e continuou com as agressões. Em dado momento,
Vagner
sentou-se na cama e, aproveitando a distração do suspeito,
Jackeline
correu para o quintal da casa, onde foi novamente perseguida pelo acusado que, inclusive, muniu-se de uma enxada no intuito de intensificar as agressões. Após ser novamente violentada, a vítima, enfim, conseguiu se desvencilhar e correu até a casa de vizinhos para pedir socorro; ao passo que
Vagner
, retornou para dentro do imóvel do casal.

Com a chegada da Polícia Militar, o suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, sendo lavrado o respectivo auto flagrancial; ao que se sucedeu a submissão do feito à apreciação da d. autoridade judiciária de primeiro grau – que, após homologar o flagrante, converteu o recolhimento pré-cautelar em prisão preventiva, sob o viés da garantia da ordem pública; permanecendo o paciente recolhido ao cárcere provisório desde então.

Inconformado com a decretação e manutenção da prisão processual em face do increpado, insurge-se o i. Defensor Público suscitando a ocorrência de constrangimento ilegal, nos termos relatados alhures.

Sem razão
, contudo.

Primordialmente, há de se ter em conta que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Partindo dessas premissas, extrai-se de uma acurada análise do caderno processual eletrônico que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, uma vez que as penas máximas em abstrato previstas para os crimes de
violência doméstica e dano qualificado
, quando somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
; sendo irrelevante, ao menos nesse momento, a existência ou não de medidas protetivas de urgência em face da vítima.

Por sua vez, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos no caderno investigativo bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado; não sendo demais rememorar que diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Fosse pouco, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que fora ofertada denúncia em face do paciente, imputando-lhe o suposto cometimento das condutas ilícitas tipificadas no
art. 129, §9º e art. 163, parágrafo único, inc. I c/c art. 61, inc. II, alínea
f
e art. 69, todos do Código Penal, com a incidência da Lei n.º 11.340/06
; tendo esta, inclusive, sido
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau na data de
25/06/2021
, instaurando-se a
ação penal n.º 1003437-08.2021.811.0004 (PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva, mesmo porque,
não se revela adequado proceder em sede de
habeas corpus
a indagações de caráter eminentemente probatório, mormente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal
.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que “
a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria, não sendo exigida a certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada após a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio do in dubio pro societate
”
(HC 507.256/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/08/2019) – Destaquei.

Lado outro, quanto
ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau concluiu que a medida segregatícia seria indispensável para
garantir a ordem pública
, notadamente diante do
“descontrole demonstrado pelo autuado”
(sic), da
gravidade concreta
das condutas perpetradas e do fundado
receio de reiteração delitiva
, ressaltando, nesse viés, que ao que parece, por motivo fútil e de inopino, o favorecido nessa ordem teria
agredido a sua convivente com tapas e socos no rosto, bem assim, teria quebrado a porta do banheiro na tentativa de alcançá-la após a ofendida ter conseguido se desvencilhar do ataque, e ainda pegado uma enxada no intuito de intensificar as agressões,
sendo que esta não teria sido a primeira vez que submetia sua companheira à atos de violência doméstica
, o que, ao menos à priori, revela a
inocuidade das restrições menos severas para resguardar a integridade [física e psicológica] da ofendida
(ID 90345990, p. 17) e justifica a manutenção do ergástulo.

Ressalto, nesse aspecto, que tal conclusão não configura mera presunção da periculosidade social do paciente, tampouco de probabilidade da prática de novas infrações penais, a partir de meras ilações ou conjecturas desprovidas de base empírica concreta, mas sim de uma avaliação do perigo que a liberdade dele representa a toda coletividade – e, principalmente, à mulher vítima de violência doméstica - realizada com base nas circunstâncias em que perpetradas as condutas ilícitas, para concluir pela necessidade da medida cautelar constritiva.

Logo, excluir essa análise do julgador ou considerar que a descrição da forma como ocorreram os crimes seria apenas uma tradução das condutas inerentes aos tipos penais supostamente violados pelo increpado não se mostra consentâneo com a cautelaridade inerente à prisão preventiva.

A propósito, o entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
"se a conduta do agente –
seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime
–
revelar inequívoca periculosidade
, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da
ordem pública,
sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade"
(HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). Grifei.

Destarte, entendo ser legítima a prisão preventiva imposta ao paciente, porquanto lastreada em elementos concretos que bem evidenciam a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos que autorizam o seu decreto, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, uma vez que as razões de decidir do d. juízo de primeiro grau revelam a indispensabilidade da medida para a proteção de toda a sociedade do perigo que o increpado representa ao meio social, demonstrado na gravidade concreta do delito que lhe é imputado.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra a ordem e segurança públicas.

Atrelado a isso, destaco, ainda, que sendo a principal justificativa para o decreto da prisão preventiva a necessidade de proteger a ordem pública porque a soltura do paciente representa um risco à segurança da coletividade, por óbvio, conceder-lhe a liberdade, mediante sua mera vinculação ao feito com a imposição de medidas não prisionais,
não surtirá os efeitos pretendidos na garantia de proteção a todos os cidadãos.

Sobre o assunto, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes”.
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência da Corte Cidadã, que há muito firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à gravidade concreta da conduta perpetrada pelo agente e à periculosidade social deste, tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
: Enunciado nº 43 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

Diante deste cenário, tenho por não vislumbradas as razões para afastar a medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal, ante a indispensabilidade para a salvaguarda da segurança pública, ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos drásticas, não havendo como considerá-la ilegal, tampouco desprovida de motivação idônea.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
VAGNER SOUZA DA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021